Tribunal: STF
Processo: RE 100762
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
POR ENTENDER CIRCUNSCRITO O ÂMBITO DOS EMBARGOS INFRINGENTES A
DIVERGENCIA SOBRE SE O DETENTO ASSASSINO TERIA, OU NÃO, VINCULAÇÃO
EMPREGATICIA COM O ESTADO, NÃO TRATOU O ARESTO RECORRIDO DA
RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO ASPECTO DA OMISSAO DAS AUTORIDADES
CARCERARIAS QUANTO AO ASSASSINIO OCORRIDO NA PENITENCIARIA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
INVOCADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA ATACAR O MÉRITO DO ANGULO
DA QUESTÃO QUE NÃO FOI ENFRENTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
PELA MESMA RAZÃO NÃO OCORRE A ALEGADA DIVERGENCIA DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.